Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO POR DENGUE GRAVE. CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, por se tratar de relação de consumo.
2. A Lei no 9.656/1998 admite a estipulação de prazos de carência, mas limita a 24 (vinte e quatro) horas o prazo máximo para cobertura de urgência e emergência, conforme art. 12, V, “c”, e art. 35-C.
3. A Súmula 597 do c. STJ considera abusiva a cláusula contratual que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica em situações de urgência ou emergência quando ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação.
4. No caso concreto, a contratação ocorreu em 25/8/2023 e a necessidade de internação urgente foi indicada em 6/1/2024, em razão de dengue grupo C, com dispneia, derrame pleural bilateral, plaquetopenia importante e aumento do hematócrito, evidenciando quadro grave que exige internação para preservação da saúde.
5. A limitação temporal do atendimento a 12 (doze) horas mostra-se abusiva, pois a Súmula 302 do c. STJ afasta cláusula que limita o tempo de internação hospitalar, sobretudo quando a continuidade do tratamento é necessária.
6. A compensação pecuniária devida por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor fixado atenda à dupla finalidade de compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta, sem ensejar enriquecimento ilícito. No caso dos autos, revela-se adequada a redução do quantum fixado pelo d. Juízo de origem.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.